Tribunal: TJDFT
Processo: 0000003-08.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000003-08.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de manifestação do substituído processualmente ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA, pela qual concorda com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial ao ID 11908370 e requer a imediata expedição da adequada ordem de pagamento em seu favor, com a reserva dos honorários advocatícios contratuais no percentual de 20% (vinte por cento), devidos à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados e Associados (ID 11908388). O Distrito Federal, por sua vez, quedou-se inerte, conforme certidão de ID. 13479088. É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, ao ID 11908216, o beneficiário em questão, nos termos do acordo firmado entre as partes, optou pela expedição de precatório. Ao ID 11908291, expressamente renunciou à diferença decorrente da adoção do IPCA-E como índice de correção monetária, renúncia homologada pela decisão de ID 11908365. Diante do exposto, homologo os cálculos de ID 11908370, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme acordado no item 4 do aditamento firmado em relação ao pacto em comento (ID 11908187), e determino a expedição do devido precatório em favor do substituído processual ANTONIO CAMPOS DE OLIVEIRA, com a reserva da verba honorária contratual, conforme requerido na petição de ID 11908388 Remetam-se os autos ao excelentíssimo Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, art. 43, VI). I. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador